Tribunal: CARF
Processo: 10283.901204/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901204/2018-21
ACÓRDÃO
1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PAGAS A MAIOR E REQUERIDAS
EM
TERCEIROS
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Demonstrado nos autos que a parcela das estimativas indicadas como
formadoras do alegado saldo negativo foram objeto de repetição como
pagamento indevido a maior dessas mesmas estimativas em terceiros
procedimentos de compensação deve ser denegado o alegado crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-008.031, de 28 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10283.901203/2018-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a Declaração de
Compensação (DCOMP) demonstrativa do crédito No 09903.82880.211016.1.3.03-1680. De
acordo com o Despacho Decisório (DD), emitido pela autoridade fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Manaus – o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar o débito
declarado em DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, solicitando por fim:
“Ante todo o exposto, restando devidamente comprovada a insubsistência do
acórdão a quo, requer:
(i)
Que seja cancelada a PER/DCOMP no 09903.82880.211016.1.3.03-1680,
uma vez que débito (COFINS PA 09/2016) que se pretende compensar
fora objeto de outras compensações;
(ii)
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo para o
ano-calendário de 2014, considerando os documentos juntados aos autos;
(iii) Que sejam processadas e homologadas as PER/DCOMP’s no
02577.60955.220617.1.3.04-6313, 28609.72968.251016.1.3.04-7086 e
19792.09975.2510.16.1.3.04-8544, declarando a compensação e plena
extinção do débito de COFINS (Cód. Rec. 5856) da competência 09/2016;
(iv)
Subsidiariamente, caso entenda necessário, a determinação de baixa do
processo em diligência para apurar fatos pertinentes ao deslinde do caso,
nos termos do Art. 29 do Decreto n o 70.235/72.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
3
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.03.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 827), dessa forma, o
Recurso Voluntário interposto em 31.03.2023, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 830), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais, deve ser conhecido.

Contexto da matéria sob recurso
Como relatado, o litígio versa sobre o alegado saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário 2014, informado na DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473,
no valor de R$ 178.556,51.

Mérito
A Recorrente informa que efetuou pagamentos indevidos nos meses de fevereiro,
março e junho de 2014. Aduz que (i) na competência de 02/2014 a retenção a
maior do tributo de IRPJ no valor de R$ 94.315,95 – PER/DCOMP
no12567.08986.251016.1.3.04-7741; (ii) na competência de 03/2014 a retenção a
maior de R$ 40.716,29 – PER/DCOMP no 20994.28450.251016.1.3.04-9260; e (iii)
na competência de 06/2014 o recolhimento a maior de R$ 43.524,27 –
PER/DCOMP no 08869.19799.251016.1.3.04-0292.
No sentido de demonstrar seu saldo negativo do IRPJ, elaborou o seguinte
quadro:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
4

A Recorrente, efetivamente, confunde indébito de pagamento a maior com saldo
negativo.
Todavia, o mais relevante para o deslinde do litígio em grau recursal é o fato de,
como bem esclarecido pela DRJ04, que os valores aparentemente pagos a maior
nos meses de fevereiro, março e junho de 2014, foram também requeridos em
terceiros procedimentos de restituição e compensação.
Pela clareza na análise dos fatos, reproduz-se as razões de decidir da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, que fazem parte do presente voto, nos termos do
art. 501, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
7. Na verdade, resta claro que o PER/DCOMP objetivou demonstrar o direito
creditório referente aos pagamentos a maior das estimativas mensais do IRPJ de
fevereiro, março e junho de 2014. A Reclamante somou o valor excedente de cada
pagamento a maior e denominou esse total de saldo negativo.
8. Não se pode falar em crédito de saldo negativo de IRPJ quando se observa que a
composição das parcelas abrange apenas os valores apurados como excedentes (a
maior) de três pagamentos de estimativas mensais somados no mesmo
PER/DCOMP. E não se pode entender como uma mera questão de erro material na
composição do saldo negativo, pois a intenção da Contribuinte, tanto no

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato. [...]
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
5
PER/DCOMP, como na manifestação de inconformidade, é reaver os valores pagos
a maior das citadas estimativas.
8.1 Assim, em pesquisas à base de dados da Arrecadação Federal e ao Sistema de
Controle de Crédito e de Compensação (SCC), vê-se que os pagamentos a maior
dos citados períodos foram objeto de compensação em outros PER/DCOMP, com
espécie de crédito “Pagamento a maior”, conforme telas abaixo:
Período de apuração: Fev. 2014:
O alegado pagamento a maior (R$ 94.315,95) foi objeto da DCOMP No
12567.08986.251016.1.3.04-7741. Como o pagamento total (R$ 199.659,83)
permanece integralmente alocado (utilizado) para quitar o débito na DCTF,
portanto, sem saldo disponível ou reservado, a DCOMP não foi homologada e está
na situação “Em discussão administrativa” (processo No 10283.900705/2018-91):
[...]
Período de apuração: Mar. 2014: o pagamento a maior (R$ 40.716,29) foi
confirmado como direito creditório e a DCOMP No 20994.28450.251016.1.3.04-
9260 foi homologada integralmente.
[...]
Período de apuração: Jun. 2014: o pagamento a maior (R$ 43.524,27) foi
confirmado como direito creditório e a DCOMP No 08869.19799.251016.1.3.04-
0292 foi homologada integralmente:
[...]
9. Portanto, além da indevida caracterização do crédito na condição de saldo
negativo anual, a Reclamante apresentou PER/DCOMP em duplicidade para
requerer o mesmo direito creditório, relativo a três pagamentos por estimativa
mensal em 2014 (PA fevereiro, março e junho), inclusive em dois destes
pagamentos houve homologação total da compensação declarada. Restou
comprovado que o excesso de pagamento foi utilizado para compensar outros
débitos declarados em DCOMP diversas. Como um determinado direito creditório
não pode ser objeto de mais de um pedido de restituição ou de compensação, não
há qualquer possibilidade de atender o pleito da Contribuinte neste processo.

Em resumo, ainda que estivéssemos diante de erro material no preenchimento da
DCOMP, que, em tese, poderia ser superado em caso de demonstração
inequívoca do indébito pleiteado, nos termos da Súmula CARF no 1752, o fato é
que a situação é mais grave, isto é, trata-se de pedido em duplicidade.

2 Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
6
Como precisamente analisado pela DRJ04, os valores que a Recorrente informa na
DCOMP no 42022.90493.201016.1.3.02-9473 como formadores do alegado saldo
negativo do IRPJ no 2014, foram também pleiteados como indébito de pagamento
indevido a maior nas DCOMP no 12567.08986.251016.1.3.04-7741, no
20994.28450.251016.1.3.04-9260, e no 08869.19799.251016.1.3.04-0292. Tal
fato, partindo-se da premissa de boa-fé do contribuinte, é razão suficiente para
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sobre o pedido da Recorrente para cancelamento da PER/DCOMP no
42022.90493.201016.1.3.02-9473, cuja análise se processa neste feito e sobre a
qual reside o litígio em grau recursal. Registre-se que em relação ao crédito tal
providência é despicienda, em face de que o resultado do Recurso Voluntário é
pelo não provimento. Com relação ao débito declarado como compensado,
Cofins, período de apuração setembro de 2016, tal fato deve ser objeto de
requerimento junto a Unidade de Jurisdição da RFB, que analisará se o débito
confessado foi liquidado de outra forma.
Sobre o pedido alternativo de homologação das PER/DCOMP no
08869.19799.251016.1.3.04-0292,
12567.08986.251016.1.3.04-7741
e
20994.28450.251016.1.3.04-9260, falece competência a esse colegiado para se
pronunciar sobre esses feitos neste processo, visto que os créditos eventualmente
denegados naqueles procedimentos não integram o presente litígio, que diz
respeito exclusivamente a DCOMP n o 42022.90493.201016.1.3.02-9473.
Por fim, denega-se o pedido subsidiário de conversão do julgado em diligência,
por não haver dúvida sobre fatos ou matéria relevante para solução do presente
litígio, nos termos no art. 183 do Decreto no 70.235, de 1972.

ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor
para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.032 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901204/2018-21
7

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em
razão de que a parcela das estimativas indicadas como formadoras do alegado
saldo negativo foram objeto de repetição como pagamento indevido a maior
dessas mesmas estimativas em terceiros procedimentos de compensação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial,
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 340
DF CARF MF
Original